Tribunal: CARF
Processo: 13133.000168/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13133.000168/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.462 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
GORDON LEE HARTSTEIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
As despesas com terapeuta ocupacional somente são dedutíveis na hipótese de
tais serviços serem prestados por profissionais devidamente registrados no
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CREFITO, ao teor
do art. 7o da Resolução COFFITO no 8, de 20/02/78.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13133.000168/2009-06
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.462 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13133.000168/2009-06

Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 1.618,48, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 3.000,00, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
825,00 (fls. 18/21).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 03-45.921, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 46/49):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício 2007, por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil da DRF/Goiânia. O valor do crédito tributário apurado está
assim
constituído:
(em
Reais)
O
referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração de Imposto de
Renda. Valor: R$ 3.000,00. Motivo: valor glosado refere-se a prestação de serviços de
Terapeuta Psicomotrista, não previsto na legislação como dedutível.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 12/03/09, conforme documento de fl. 16
e, em 02/04/09, apresentou impugnação, em petição de fl(s). 02-07, acompanhada dos
documentos de fls. 08-15, alegando, resumidamente, o que se segue:
- que as despesas médicas foram realizadas em benefício de seu filho (dependente) com
terapeuta, que possui especialidade em psicomotricidade, regularmente inscrita no
Conselho Regional de Terapia sob o no 25.271;
- que os pagamentos glosados estão previstos na Lei no 9.250/95, art. 8o, inciso II, alínea
“a”, pois se trata de despesas com terapeuta para a manutenção da saúde de dependente;
- que a especialização em psicomotricidade não desnatura o trabalho de terapeuta
ocupacional que está expressamente previsto em lei;
Traz à colação alguns julgados do Conselho dos Contribuintes a seu favor.
Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, requer seja acolhida a presente impugnação e cancelado o débito fiscal
reclamado.

Acórdão de Primeira Instância
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.462 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13133.000168/2009-06

Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 16/03/2012 (fls. 56/57), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 04/04/2012, recurso voluntário (fls. 48/52), alegando, em
breve síntese, que a falta de inscrição no CREFITO da profissional que prestou o serviço é
matéria que escapa do âmbito das obrigações legais do contribuinte, não lhe competindo
averiguar se sua inscrição no CRT é ou não legal, ou se precisa ou não ser cumulativa com o
CREFITO. Logo, a decisão recorrida violou frontalmente o princípio da legalidade, impondo, ao
contribuinte, obrigação que a lei não imputou, requerendo, ao final, a reformada da decisão
recorrida e a improcedência da glosa realizada.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB, que manteve a
glosa da despesa médica paga à terapeuta psicomotrista Mabel Botelli, no valor de R$ 3.000,00,
por falta de comprovação do registro no conselho de classe - CREFITO, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento
da aludida despesa declarada na DAA/2007.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 46/49) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 18/21), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.462 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13133.000168/2009-06

Conclui-se, portanto, que a comprovação do cumprimento dos requisitos legais a motivar a
dedução pleiteada, quando exigidas e não demonstradas por documentação hábil, autoriza o
lançamento e a consequente tributação dos valores correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em afirmar o
valor probante dos recibos como suficiente para justificar a dedução, sem, contudo, comprovar
ou demonstrar ser a profissional contratada filiada à entidade de classe vinculada ao COFFITO,
requisito indispensável a fruição do benefício fiscal pleiteado, ao teor do art. 80 do RIR/99 – me
convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 48/49), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 - RICARF:
A fiscalização efetuou a glosa das despesas médicas com fundamento na falta de
previsão legal para a dedução de serviços de terapia psicomotricista.
Dessa forma, o cerne da questão gira em torno de saber se os serviços realizados por
terapeuta psicomotricista são dedutíveis do imposto de renda.
A Sociedade Brasileira de Psicomotricidade define o psicomotricista como “o
profissional da área de saúde e educação que pesquisa, avalia, previne e trata do Homem
na aquisição, no desenvolvimento e nos transtornos da integração somato-psíquica e da
retrogênese.”, conforme já mencionado pelo contribuinte. (extraído do site
www.psicomotricidade.com.br)
Portanto, pela definição da Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, não é somente o
profissional da área de saúde, mas também o da educação pode ser considerado
psicomotricista.
Assim sendo, a terapia psicomotora pode ser dedutível do imposto de renda, por estar
relacionada a tratamento médico/terapêutico.
Entretanto, para ser dedutível a terapia psicomotora deve ser realizada por terapeuta
ocupacional com registro profissional no Conselho Regional de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional (CREFITO), tendo em vista que somente os pagamentos
realizados aos terapeutas ocupacionais são dedutíveis do imposto de renda, conforme
prescreve o art. o art. 80, § 1o, incisos I a V, do Decreto no 3000, de 26 de março de
1999 - Regulamento do Imposto de Renda, a seguir transcrito: (...)
Além disso, a Resolução do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
(COFFITO) no 366/2009, de 20 de maio de 2009, alterada pela Resolução no 371/2009,
reconhece como área de atuação do terapeuta ocupacional o desenvolvimento
ocupacional psicomotor.
No presente caso, a terapia psicomotora foi realizada pela profissional Mabel Botelli,
registrada no Conselho Regional de Terapeutas (CRT) sob no 25.271 (fls. 09-15) e não
por terapeuta ocupacional registrada no CREFITO.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com
a legislação de regência – diga-se de passagem, não restou comprovada a inscrição da terapeuta
Mabel Botelli no CREFITO, cujo registro é essencial ao exercício regular da atividade
profissional (terapia ocupacional), nos exatos termos do art. 7o, II da Resolução COFFITO no 8,
de 20/02/78 – correta é decisão recorrida, razão pela qual reconheço a subsistência do crédito
tributário exigido.
No que tange a suposta violação ao princípio constitucional da legalidade
aventada, como sabido, este CARF – órgão revisor dos atos praticados pela Administração
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.462 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13133.000168/2009-06

Tributária – não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária,
matéria esta, aliás, já sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, cabe relembrar, que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art.
142 do CTN, competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital